Tribunal: TJSP
Processo: 2336296-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência – Ação anulatória de processo administrativo que resultou na eliminação da autora do programa de residência médica em cirurgia plástica (R5) – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Lei no 12.153/09 – Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, na sua ausência, aos Juizados Especiais Cíveis processar, conciliar e julgar causas cíveis de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência – Ação anulatória de processo administrativo que resultou na eliminação da autora do programa de residência médica em cirurgia plástica (R5) – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Lei no 12.153/09 – Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, na sua ausência, aos Juizados Especiais Cíveis processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.